Tribunal: STF
Processo: HC 238828
Classe: HC
Órgão julgador: CRISTIANO ZANIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-03-14
Data de publicação: 2024-03-14

Ementa:

Inteiro teor:
Trata-se de habeas corpus impetrado contra acórdão proferido pela Sexta Turma do Superior Tribunal de Justiça – STJ que negou provimento ao Agravo Regimental no HC 857.291/SC, assim ementado:



    “AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. CRIMES DE TRÁFICO DE DROGAS E ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO. NÃO VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA COLEGIALIDADE. PRISÃO PREVENTIVA. GRAVIDADE CONCRETA DA CONDUTA. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. NECESSIDADE DE INTERRUPÇÃO OU DIMINUIÇÃO DA ATUAÇÃO DE INTEGRANTES DE ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA. REITERAÇÃO DELITIVA. INAPLICABILIDADE DE MEDIDAS CAUTELARES ALTERNATIVAS À PRISÃO. JURISPRUDÊNCIA DO STJ. INEXISTÊNCIA DE CONSTRANGIMENTO ILEGAL.



    1. ‘Não viola o princípio da colegialidade a decisão monocrática do relator calcada em jurisprudência dominante do Superior Tribunal de Justiça, tendo em vista a possibilidade de submissão do julgado ao exame do órgão colegiado, mediante a interposição de agravo regimental’. (AgRg no HC n. 484.200/SP, relator Ministro Nefi Cordeiro, Sexta Turma, julgado em 28/3/2019, DJe 5/4/2019.)



    2. A custódia preventiva corrobora a orientação de que ‘a necessidade de se interromper ou diminuir a atuação de integrantes de organização enquadra-se no conceito de garantia da ordem pública, constituindo fundamentação cautelar idônea e suficiente para a prisão preventiva’ (STF, Primeira Turma, HC n. 95.024/SP, relatora Ministra Cármen Lúcia, DJe 20/2/2009). Nesse sentido: RHC n. 139.545/SC, relator Ministro Antônio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, julgado em 16/3/2021, DJe 26/3/2021.



    3. ‘Conforme pacífica jurisprudência desta Corte, a preservação da ordem pública justifica a imposição da prisão preventiva quando o agente ostentar maus antecedentes, reincidência, atos infracionais pretéritos, inquéritos ou mesmo ações penais em curso, porquanto tais circunstâncias denotam sua contumácia delitiva e, por via de consequência, sua periculosidade’ (RHC n. 107.238/GO, relator Ministro Antônio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, julgado em 26/2/2019, DJe 12/03/2019).



    4. Havendo a indicação de fundamentos concretos para justificar a custódia cautelar, não se revela cabível a aplicação de medidas cautelares alternativas à prisão, visto que insuficientes para resguardar a ordem pública.



    5. Agravo regimental improvido.” (doc. eletrônico 13).



    Neste habeas corpus, a defesa ressalta que:



    “[...] todas as menções ao nome do paciente, indicando seu envolvimento com as condutas delituosas investigadas e que serviram de embasamento no decisum da decretação da sua prisão preventiva, datam tão somente os anos de 2020, 2021 e 2022, assim sendo, NÃO havia qualquer indício recente que indicasse a reiteração deste na atividade criminosa e, especialmente, de que modo a prisão cautelar seria necessária diante disso.



    Tanto é verdade que, no momento em que o mandado de prisão preventiva restou cumprido, já nos autos n. 5000777-37.2023.8.24.0037, no dia 31/07/2023 (Ev. 499), NADA de ilícito foi encontrado com o paciente. Assim, não há que se falar em contemporaneidade ou ainda, em risco de reiteração delitiva.” (doc. eletrônico 1, p. 14).



    Nesse contexto, alega que:



    “[...] não se mostram suficientes as razões invocadas nas instâncias ordinárias para embasar a manutenção da ordem de prisão do ora paciente. Conquanto as circunstâncias mencionadas pelo Juízo singular revelem a necessidade de algum acautelamento da ordem pública, não se mostram tais razões bastantes, em juízo de proporcionalidade, para manter o paciente sob o rigor da cautela pessoal mais extremada, mormente em razão do lapso temporal decorrido demonstrando a ausência de contemporaneidade para sua decretação, e ainda para a manutenção da segregação cautelar, isto é, ausência de periclum libertatis, além de se tratar, em tese, de crime cometido sem violência ou grave ameaça.” (doc. eletrônico 1, p. 15).



    Ao final, requer:



    “a. O conhecimento da medida LIMINAR, ante a existência de fumus boni iuris e periculum in mora, determinando, mesmo que de ofício, a imediata REVOGAÇÃO DA PRISÃO PREVENTIVA ou a CONCESSÃO DE MEDIDAS CAUTELLARES DIVERSAS, conforme art. 319, CPP, como o monitoramento eletrônico, com a imediata expedição de ALVARÁ DE SOLTURA em favor do Paciente Paulo Henrique Pogere Vítor;



    b. no Mérito, confirmar-se a liminar postulada; ou,



    c. não sendo esse o entendimento de Vossas Excelências, requer-se a concessão do writ de ofício, diante da flagrante ilegalidade que acomete o paciente, por todas as razões já expostas, expedindo-se imediatamente o competente alvará de soltura!” (doc. eletrônico 1, p. 22).



    É o relatório. Decido.



    Quanto aos fundamentos da prisão preventiva, o art. 312 do Código de Processo Penal prevê que a custódia poderá ser decretada: (i) como garantia da ordem pública ou econômica; (ii) por conveniência da instrução criminal ou; (iii) para assegurar a aplicação da lei penal, quando houver prova da existência do crime e indício suficiente de autoria e de perigo gerado pelo estado de liberdade do imputado.



    A Sexta Turma do STJ destacou os seguintes aspectos para manter a custódia cautelar do paciente:



    “A decisão agravada está assim fundamentada (fls. 173-176):



    Extrai-se do decreto de prisão preventiva (fls. 39-41):



    Os requisitos da prisão, por sua vez, são aqueles prescritos no art. 313, caput, e seus incisos, ou seja, o crime há de ser doloso e se amoldar a uma das hipóteses previstas nos incisos do referido artigo.



    Na hipótese, está presente o requisito autorizador da segregação cautelar exigido pelo art. 313, inciso I, do CPP, pois os crimes imputados são dolosos e punidos com pena privativa de liberdade com quantia máxima superior a 4 (quatro) anos. Em relação aos representados Danilo Dias Belício, Jonatan Batista Fortes, Leandro Duarte, Leonardo Antunes e Paulo Henrique Pogere Vítor, igualmente, está presente o requisito do art. 313, inciso II, do CPP, já que são reincidentes na prática de crimes dolosos, conforme certidões 9, 26, 37, 40-41 e 59 do ev. 5, respectivamente.



    Os fundamentos para a decretação da prisão preventiva, outrossim, estão inseridos na parte inicial do art. 312 do Código de Processo Penal, sendo eles: a) garantia da ordem pública; b) garantia da ordem econômica; c) garantia da aplicação da lei penal; e d) conveniência da instrução criminal.



    No presente caso, a decretação da prisão preventiva dos representados Paulo Henrique Pogere Vítor, Leonardo Antunes, Débora Pires Elsner, Patrick Pessoa, Jonatan Batista Fortes, Vanusa Massarolo, Daniela Dias Belício, Flávio José Pinto, Roberson Luiz Rodrigues da Silva e Leandro Duarte se faz necessária para a garantia da ordem pública, pois os delitos supostamente praticados são graves e de repercussão social intensa, que violam em concreto a ordem pública, porquanto há indícios de que os investigados integram associação organizada para a prática do crime de tráfico de drogas na região (envolvendo drogas de alto potencial nocivo e viciante, como cocaína e crack, e movimentação de vultuosas quantias financeiras), possuindo aparente vinculação com a organização criminosa PGC, dedicando suas vidas às atividades ilícitas, de modo que há risco concreto de que, caso soltos, voltem a delinquir. Outrossim, sabe-se que há relação entre as organizações criminosas e o tráfico de entorpecentes e que este tem assolado o meio social de Joaçaba e região, trazendo consigo o fomento ao vício, o desamor ao trabalho, a ruína das famílias, o desrespeito aos mínimos elementos da moral, além de, muitas vezes, estar intimamente relacionado a outros crimes, como furtos, roubos, lesões, tentativas de homicídio, entre outros.



    Deste modo, o Poder Judiciário, enquanto prolator de decisões voltadas ao Bem comum, à Paz pública e à Ordem legal instituída, não pode estar indiferente a esta realidade. Dessa forma, entendo que a segregação provisória mostra-se necessária para o resguardo da ordem pública e acautelamento do meio social, diante da possibilidade concreta de que os réus, caso soltos, continuem desempenhando atividades dentro da associação, bem como continuem exercendo o tráfico de entorpecentes que, não raramente, envolve a prática de outros delitos, tais como roubo ou furto, dentre outros.



    [...]



    Além disso, no tocante aos representados Paulo Henrique Pogere Vítor, Leonardo Antunes, Jonatan Batista Fortes e Leandro Duarte, que são reincidentes (certidões 59, 40-41, 26 e 37, todas do ev. 5, respectivamente - em relação a Paulo Henrique foi efetuada consulta à ação penal de origem), a permanência em liberdade indica claro risco de que tornem a delinquir, demonstrando a imprescindibilidade da medida pleiteada pela autoridade policial. Nesse mesmo sentido, registro que a representada Débora Pires Elsner já foi investigada pela suposta prática do crime do art. 243 do ECA (doc. 15, ev. 5) e o representado Patrick Pessoa já foi processado pela suposta prática do crime de furto qualificado (doc. 55, ev. 5). Roberson Luiz Rodrigues da Silva, por sua vez, possui registro de ocorrência por injúria (B. O. 246.19.0002205) e por posse de drogas para consumo (B. O. 280.12.0002045 e 280.07.0000236) (p. 133-135, ev. 1, e consulta ao SISP). Vanusa Massarolo também possui registro de ocorrência por injúria (B. O. 246.18.0000101), vias de fato e injúria (B. O. 246.15.0001252), e ameaça (B. O. 246.11.0001726), conforme p. 139-141 (ev. 1) e consulta ao SISP. Por fim, Flávio José Pinto possui ocorrência por permitir condução de veículo a pessoa não habilitada (B. O. 2404.20.0000427) e por possuir mais de 600 gramas de maconha quando ainda adolescente (B. O. 280.17.0001596) (p. 152-153, ev. 1, e consulta ao SISP), situações que também denotam o risco concreto de reiteração delitiva.



    [...]



    Há, outrossim, fortes indicativos de periculosidade dos agentes e concreta gravidade nas condutas, sendo a prisão, portanto, medida de rigor, também para a conveniência da instrução criminal, notadamente pela quantidade de pessoas envolvidas e complexidade do feito, bem como pelo fato de que alguns agentes não residem no distrito da culpa e pelas diversas diligências pendentes de realização.



    Ressalto, ainda, que a prisão preventiva se examina com base em uma palavra: necessidade. Ao redor deste elemento da realidade concreta é que se examinam as hipóteses legais, e não o contrário, sob pena de subversão da realidade pelo mero discurso. Assim sendo, a decretação da prisão preventiva é a medida que se impõe, a fim de se ver resguardada a ordem pública. Presentes de modo firme os elementos do fumus comissi delicti e do periculum libertatis não há que se falar em concessão de quaisquer das medidas cautelares diversas da prisão provisória, ao menos neste momento.



    [...]



    Das razões regimentais, verifica-se que a parte agravante repetiu ‘ipsis literis’ as razões iniciais do writ. Não obstante a irresignação, necessário ratificar a fundamentação posta na decisão monocrática, pois que o decreto prisional encontra-se devidamente fundamentado em dados concretos, extraídos dos autos, que evidenciam que a liberdade do agravante acarretaria risco à ordem pública.



    Com efeito, consta do decreto fundamentação concreta, evidenciada no fato de o agravante ser integrante de organização criminosa, ‘porquanto há indícios de que os investigados integram associação organizada para a prática do crime de tráfico de drogas na região (envolvendo drogas de alto potencial nocivo e viciante, como cocaína e crack, e movimentação de vultuosas quantias financeiras), possuindo aparente vinculação com a organização criminosa PGC, dedicando suas vidas às atividades ilícitas, de modo que há risco concreto de que, caso soltos, voltem a delinquir’.



    Também se indicou o risco concreto de reiteração delitiva na medida em que ’no tocante aos representados Paulo Henrique Pogere Vítor, Leonardo Antunes, Jonatan Batista Fortes e Leandro Duarte, que são reincidentes (certidões 59, 40-41, 26 e 37, todas do ev. 5, respectivamente - em relação a Paulo Henrique foi efetuada consulta à ação penal de origem), a permanência em liberdade indica claro risco de que tornem a delinquir, demonstrando a imprescindibilidade da medida pleiteada pela autoridade policial’.



    Verifica-se que a fundamentação posta para justificar a decretação da prisão preventiva encontra amparo na jurisprudência deste Tribunal conforme precedentes acima transcritos, constantes da decisão agravada.



    Ademais, havendo a indicação de fundamentos concretos para justificar a custódia cautelar, não se revela cabível a aplicação de medidas cautelares alternativas à prisão, visto que insuficientes para resguardar a ordem pública.



    Ante o exposto – havendo fundamentação idônea no decreto prisional ancorada na necessidade de se interromper ou diminuir a atuação de integrantes de organização criminosa e no risco concreto de reiteração delitiva – , nego provimento ao agravo regimental.” (doc. eletrônico 12, grifei). 



    Com efeito, a jurisprudência do STF possui orientação consagrada no sentido de que a prisão preventiva pode ter fundamento na reiteração delitiva como violadora da ordem pública, ainda mais quando está demonstrada a existência de organização criminosa dedicada à prática de crimes diversos, inclusive ao tráfico ilícito de drogas.



    A propósito, vejam-se os seguintes julgados nesse sentido:



    “AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. REQUISITOS DO ART. 312 DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL - CPP. PACIENTE PRESO PREVENTIVAMENTE POR SUPOSTO CRIME DE PORTE ILEGAL DE ARMA DE FOGO DE USO RESTRITO. PERICULOSIDADE DO AGENTE EVIDENCIADA PELA NATUREZA DAS ARMAS APREENDIDAS, PELA QUANTIDADE DE MUNIÇÕES ENCONTRADAS E PELO FATO DE ELE TAMBÉM SER INVESTIGADO EM OUTRO PROCEDIMENTO PELOS DELITOS DE TRÁFICO DE DROGAS, ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO E PARTICIPAÇÃO EM ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA. NECESSIDADE DE GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. FIXAÇÃO DE CAUTELARES ALTERNATIVAS DO ART. 319 DO CPP. INSUFICIÊNCIA NO CASO. AGRAVO IMPROVIDO.



    I – O Supremo Tribunal Federal consolidou entendimento no sentido de que ‘[...] revela-se legítima a prisão cautelar se a decisão que a decreta encontra suporte idôneo em elementos concretos e reais que – além de ajustarem-se aos fundamentos abstratos definidos em sede legal – demonstram que a permanência em liberdade do suposto autor do delito comprometerá a garantia da ordem pública e frustrará a aplicação da lei penal’ (RHC 128.727 ED/SP, Rel. Min. Celso de Mello, Segunda Turma, DJe de 18/2/2016).



    II – O Colegiado do STJ analisou de modo pormenorizado os fundamentos do decreto de prisão preventiva, mantidos pelo Tribunal de Justiça local, e concluiu que o Magistrado de primeira instância, ao decretá-la, utilizou de fundamentação idônea para demonstrar a periculosidade do acusado, a partir da natureza e da quantidade dos artefatos apreendidos em seu poder. Essas circunstâncias justificam a necessidade dessa espécie de prisão cautelar para garantia da ordem pública.



    III – Esta Suprema Corte possui orientação consagrada no sentido de que a prisão preventiva pode ter fundamento na reiteração criminosa como violadora da ordem pública, quando está demonstrada a existência de grupo criminoso dedicado à prática de crimes e de registros criminais em andamento, como no caso, em que o paciente é investigado em outro inquérito policial que apura a prática dos crimes de tráfico de drogas, associação para o tráfico e participação em organização criminosa.



    IV – Não seria adequado fixar outras cautelares alternativas previstas no art. 319 do Código de Processo Penal.



    V – Agravo regimental improvido.” (HC 235.753 AgR/SC, da minha relatoria, Primeira Turma, DJe de 9/2/2024).



    “AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA, TRÁFICO DE DROGAS E COMUNICAÇÃO FALSA DE CRIME. PRISÃO PREVENTIVA. MOTIVAÇÃO IDÔNEA.



    1. Conforme já decidiu esta CORTE, ‘a existência de organização criminosa impõe a necessidade de se interromper ou diminuir a atuação de seus integrantes como garantia da ordem pública, constituindo fundamentação cautelar idônea e suficiente para a prisão preventiva’ (HC 95.024, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA, Primeira Turma, DJe de 20/2/2009).



    2. Sobressai, no caso, a periculosidade social da paciente, apontada como integrante de organização criminosa voltada ao tráfico ilícito de entorpecentes. Além disso, a variedade e expressiva quantidade de drogas (18,130kg de cocaína, 790g crack e 420g de maconha), armas de fogo e munições apreendidas evidenciam a imprescindibilidade da segregação cautelar para garantir a ordem pública, na linha de precedentes deste Tribunal.



    3. Agravo Regimental a que se nega provimento.” (HC 233.506 AgR/SP, Rel. Min. Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe de 10/11/2023).



    “AGRAVO INTERNO NO HABEAS CORPUS. PENAL E PROCESSUAL PENAL. CRIMES DE TRÁFICO INTERNACIONAL DE ENTORPECENTES, DE ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO, DE ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA E DE LAVAGEM DE DINHEIRO. ARTIGOS 33 E 35, C/C ARTIGO 40, I, D, DA LEI Nº 11.343/06, ART. 2º DA LEI Nº 12.850/13 E ART. 1º DA LEI Nº 9.613/98. PRETENSÃO DE REVOGAÇÃO DA CUSTÓDIA CAUTELAR. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA PELAS INSTÂNCIAS ORDINÁRIAS. REVOLVIMENTO DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO ENGENDRADO NOS AUTOS. INADMISSIBILIDADE NA VIA ELEITA. PEDIDO DE EXTENSÃO. INOCORRÊNCIA DE IDENTIDADE JURÍDICA ENTRE OS CORRÉUS. IMPOSSIBILIDADE DE UTILIZAÇÃO DO HABEAS CORPUS COMO SUCEDÂNEO DE RECURSO OU REVISÃO CRIMINAL. REITERAÇÃO DAS RAZÕES. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO.



    1. A decretação da custódia preventiva que tem como fundamento a necessidade de interromper a atuação de organização criminosa e evitar o risco de reiteração delitiva, encontra amparo na jurisprudência desta Corte. Precedentes: HC 221.591-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Nunes Marques, DJe de 10/1/2023; HC 220.325-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Roberto Barroso, DJe de 1/12/2022; HC 169.429-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Edson Fachin, DJe de 10/3/2020.



    2. In casu, o paciente foi preso preventivamente no contexto da denominada ‘Operação Maritimum’, que apura a suposta prática dos crimes previstos nos artigos 33 e 35, c/c artigo 40, I, d, da Lei nº 11.343/06, art. 2º da Lei nº 12.850/13 e art. 1º da Lei nº 9.613/98.



    [...]



    6. A reiteração dos argumentos trazidos pelo agravante na petição inicial da impetração é insuscetível de modificar a decisão agravada. Precedentes: HC 136.071-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, DJe de 9/5/2017; HC 122.904-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Edson Fachin, DJe de 17/5/2016; RHC 124.487-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Roberto Barroso, DJe de 1º/7/2015.



    7. Agravo interno DESPROVIDO.” (HC 231.648 AgR/RN, Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Turma, DJe de 25/9/2023).



    “Penal e processual penal. Agravo regimental em habeas corpus. Tráfico de drogas. Prisão preventiva. Pedido de prisão domiciliar. Reiteração criminosa. Ausência de ilegalidade flagrante.



    1. O entendimento do Supremo Tribunal Federal é no sentido de que a fundada probabilidade de reiteração criminosa constitui fundamentação idônea para a decretação da prisão preventiva. Precedentes.



    2. Hipótese de paciente condenada a 12 anos de reclusão, em regime inicial fechado, pelos crimes de tráfico de drogas e corrupção ativa (art. 33, caput, da Lei n. 11.343/06 e art. 333 do Código Penal, respectivamente).



    3. Situação concreta em que a paciente ‘já havia sido beneficiada com a prisão domiciliar, relativamente a outro processo, em virtude de ser genitora de crianças menores impúberes’. Além disso, a acionante ‘ostenta condenação também pelo crime de tráfico de drogas, proferida pelo Juízo da Vara de Entorpecentes e de Combate a Organizações Criminosas, e, durante a execução provisória voltou a delinquir’. De modo que não se verifica situação de teratologia, ilegalidade flagrante ou abuso de poder que autorize a substituição da prisão preventiva pela prisão domiciliar.



    4. Para dissentir das conclusões adotadas pelas instâncias de origem, seria necessário o revolvimento do conjunto fático-probatório, inviável em habeas corpus.



    5. Agravo regimental a que se nega provimento.” (HC 223.751 AgR/PA, Rel. Min. Luís Roberto Barroso, Primeira Turma, DJe de 15/3/2023).



    “AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. PROCESSUAL PENAL. TRÁFICO E ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA PARA O TRÁFICO DE ENTORPECENTE. PRISÃO PREVENTIVA: FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. CONTEMPORANEIDADE DA CUSTÓDIA CAUTELAR: ATUALIDADE DOS MOTIVOS DETERMINANTES DA SEGREGAÇÃO PROVISÓRIA. PEDIDO MANIFESTAMENTE IMPROCEDENTE E CONTRÁRIO À JURISPRUDÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO AOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA: INVIABILIDADE. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.” (HC 221.961 AgR/CE, Rel. Min. Cármen Lúcia, Primeira Turma, DJe de 15/12/2022).



    “AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. PROCESSO PENAL. SÚMULA 691 DO STF. INEXISTÊNCIA DE ILEGALIDADE EVIDENTE OU TERATOLOGIA. CRIME DE TRÁFICO DE DROGAS E ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO. PRISÃO PREVENTIVA. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.



    1. A teor da Súmula 691/STF, é inadmissível a impetração de habeas corpus contra decisão denegatória de liminar, salvo em hipóteses excepcionais, em que o impetrante demonstre a existência de flagrante ilegalidade, abuso de poder ou teratologia na decisão hostilizada.



    2. Inocorrência das hipóteses de excepcional superação do verbete sumular. Prisão preventiva decretada com a finalidade de desarticular organização criminosa e impedir reiteração delitiva.



    3. Agravo regimental desprovido.” (HC 233.042 AgR/RS, Rel. Min. Edson Fachin, Segunda Turma, DJe de 13/11/2023).



    Dessa forma, entendo que a custódia cautelar encontra-se devidamente fundamentada em um dos requisitos autorizadores descritos no art. 312 do Código Processual Penal, qual seja, para garantia a ordem pública, e lastreada na jurisprudência reiterada do STF. Com efeito, não é adequado e nem suficiente a fixação de outras cautelares alternativas previstas no art. 319 do mesmo Diploma Processual.



    Posto isso, denego a ordem de habeas corpus (art. 192 do RISTF).



    Publique-se.



    Brasília, 14 de março de 2024.



Ministro Cristiano Zanin



Relator